Tribunal: CARF
Processo: 16327.000903/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000903/2009-94
ACÓRDÃO
2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com
a lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF no 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser
excluídos do salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, desde que previsto na Convenção
Coletiva de Trabalho, quando desvinculado, portanto, do salário e pago
sem habitualidade, conforme entendimento do Ato Declaratório no.
16/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias
devidas aos terceiros (FNDE e INCRA) os pagamentos feitos a título de abono único e vale-
transporte.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a]
integral), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração – AIOP DEBCAD 37.237.573-1 (fl. 02), lavrado em
desfavor do contribuinte, concernentes às contribuições previdenciárias devidas a Outras
Entidades (Salário-Educação e INCRA), concernentes às competências de 01/2005 a 12/2006, no
valor de R$ 57.644,06 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e seis centavos),
consolidado em 01/09/2009.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 32/45), foi apurado a ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas a terceiros (Salário-Educação e INCRA)
sobre os valores pagos a título de: (i) Abono Único; (ii) Participação nos Lucros e Resultados; e (iii)
Vale Transporte pago em dinheiro.
Da Impugnação
Cientificado, por meio de procurador devidamente constituído, do Auto de Infração
na data de 03/09/2009 (fl. 28/46), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 48/87) na data de
05/10/2009 (fl. 48), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
3
I.1. Nulidade do Auto de Infração – do não pagamento de contribuições ao INCRA;
I.2. Da nulidade do Ato de lavratura;
I.3. Da impossibilidade de se utilizar da aferição indireta da Base de Cálculo;
I.4. Da precária fundamentação legal correspondente;
I.5. Da não integração das verbas ao salário-de-contribuição;
II. – Mérito
II.1. – Do abono anual;
II.2. – Da ausência de natureza salarial do vale-transporte;
II.2.1. – Da participação do empregado no custeio do vale-transporte;
II.3. – Da não incidência de contribuições sobre a Distribuição de Lucros;
II.4. – Da ausência da correta motivação.
Da Decisão de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I – DRJ/SP1, em sessão realizada na data de 18/03/2010, por meio do acórdão no 16-24.644 (fls.
350/369) julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fls. 350/351):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos, que possuem a mesma
base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a
remuneração de segurados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções
e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei n° 8.212/91.
INCRA. ABRANGÊNCIA.
O INCRA como contribuição de intervenção no domínio econômico é devido por
todas as empresas, independente do tipo de atividade.
FORMALIZACÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A notificação fiscal de lançamento era O veículo utilizado para fins de constituição
de crédito decorrente de obrigação tributária principal inadimplida por iniciativa
do Fisco. Contudo, com O advento da Medida Provisória n° 449/08, convertida na
Lei n° 11.941/09, tal veículo passou a ser denominado Auto de Infração,
consoante a nova redação dada ao art. 37 da Lei n° 8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA. INOCORRÊNCIA
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
4
Aferição indireta é meio excepcional, utilizável quando da impossibilidade de
identificação da base de cálculo real e se presta para O lançamento por
arbitramento.
VALE-TRANSPORTE.
A contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título de vale-transporte é
devida se não forem observadas as disposições da Lei n° 7.418/85 e do Decreto n°
95.247/87.
ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA
PROVA.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com
a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração.
Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO CALCULOS E LIMITES DA MULTA.
APLICAÇAO DA NORMA MAIS DENEFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c”, do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
06/05/2010, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 372, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 373/400), na data de 04/06/2010 (fl. 373), no qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar:
I.1. – Nulidade da decisão – omissão dos argumentos da recorrente no tocante ao
pagamento do débito decorrente da distribuição de PLR aos empregados;
I.1.1 – Da extinção do crédito tributário, em virtude do pagamento das
contribuições sociais incidentes sobre o PLR referente aos períodos de 02/05,
08/2005, 02/2006 e 08/2006;
I.2. – Da Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância – ausência
de motivação para o lançamento no que tange à distribuição de lucros e dividendos
para dirigentes não empregados – violação ao contraditório e ampla defesa.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
5
II – Mérito:
II.1. – Da não incidência de contribuições para o INCRA e o FNDE sobre a
distribuição de lucros aos administradores da Recorrente;
II.2. – Da não incidência de contribuições para o INCRA e o FNDE sobre o abono
único pagos aos empregados da Recorrente;
II.3. – Da não incidência de contribuições para o INCRA e o FNDE sobre o vale-
transporte pago aos empregados da Recorrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado na data de
06/05/2010 (fl. 372) e interpôs RV na data de 04/06/2010 (fl. 373) – e atende às demais condições
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
Em sede de preliminar, o Recorrente aduz que a decisão de piso é nula, diante da
omissão na análise dos seus argumentos expostos em Impugnação, especialmente no que tange à
extinção parcial do crédito tributário, em virtude dos pagamentos das contribuições devidas ao
FNDE e INCRA sobre os valores pagos a título de PLR aos empregados.
Em que pese os argumentos expostos pelo Recorrente, não verifico a omissão
apontada no acórdão de piso.
Isso porque, da leitura da impugnação apresentada (fls. 48/87), em nenhum
momento o contribuinte afirma que efetuou o pagamento das contribuições previdenciárias
devidas aos terceiros (FNDE e INCRA) incidentes sobre os valores pagos a título de PLR aos seus
empregados, embora tenha apresentado as guias GPS referentes ao período de 02 e 08/2005 e 02
e 08/2006 (fls. 96/97).
As guias GPS apresentadas pelo contribuinte sequer foram mencionadas na
impugnação administrativa, tampouco é possível identificar a que pagamentos se referem – se
incidente sobre a rubrica PLR pagas aos seus empregados como aduz em sede de Recurso
Voluntário – o que não foi aduzido pelo contribuinte em momento oportuno.
Diante disso, não há que se falar em omissão no acórdão de primeira instância,
tampouco em sua nulidade.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
6
Ainda em preliminar, suscita a nulidade do Auto de Infração, bem como da decisão
de piso, diante da ausência de motivação para o lançamento fiscal, no que tange à distribuição de
lucros e dividendos para dirigentes não empregados, o que viola o direito ao contraditório e a
ampla defesa.
Mais uma vez, as razões expostas pelo Recorrente não merecem guarida.
Isso porque, a lavratura do Auto de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em plena conformidade com o disposto
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou
ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento
do direito de defesa do contribuinte. O Recorrente foi cientificado do auto de infração, tendo-lhe
sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito, tudo de acordo com o
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Observa-se, ainda, que ao contrário do alegado pelo recorrente, conforme se
constata do Relatório Fiscal (fls. 35/42), a motivação do lançamento das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR foi o
descumprimento dos requisitos legais para manutenção da isenção das contribuições sobre tais
pagamentos, e, por conseguinte, sua caracterização como remuneração.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu ao preceito estabelecido no art. 142
do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
7
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito:
Do Pagamento de Participação nos Lucros e Resultados – PLR
Primeiramente, esclareço que, conforme se constata do Relatório Fiscal (fls. 35/ 41),
foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas aos terceiros (FNDE e INCRA) sobre os
pagamentos realizados pelo Recorrente aos seus empregados, a título de Participação nos Lucros
e Resultados (PLR), com base em programa interno elaborado pela empresa, uma vez que
descumpriram os requisitos legais necessários para concessão de isenção das contribuições
previdenciárias, e foram considerados remuneração, vejamos:
PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS
DO OBJETO DO LANÇAMENTO
18. Na auditoria-fiscal realizada foi constatado O pagamento de incentivos sob O
título de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR aos segurados empregados
do contribuinte.
19. Os pagamentos da PLR foram realizados com base em dois instrumentos
distintos, quais sejam: Convenção Coletiva de Trabalho - CCT e Plano Próprio de
PLR, denominado “Plano de Bonificação Performance 1° Semestre de 2.006
(sobre Captação, Empréstimos e Rentabilidade)”.
20. Os pagamentos que foram pautados nas CCT ́s estão de acordo com a
legislação previdenciária vigente, e, portanto, não são objeto deste Auto de
Infração.
21. Os pagamentos da PLR realizados com base em programa interno elaborado
pela empresa ocorreram nas seguintes competências:
a. Ano 2005: fevereiro e agosto;
b. Ano 2006: fevereiro e agosto.
22. Apesar de os pagamentos terem ocorrido nos anos de 2005 e 2006, foi
apresentado à fiscalização somente o plano vigente para o pagamento em
agosto de 2006, que possui as seguintes características:
a. Não possui participação do sindicato representativo da categoria;
b. Não possui participação dos empregados na sua elaboração;
c. Não possui data de celebração;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
8
d. Contempla apenas alguns cargos funcionais, quais sejam,
Superintendente Private, Gerentes Private, Gerentes de Atendimento e
Assistentes de Atendimento;
e. Prevê o desconto, na época do pagamento, dos valores referentes a PLR
do acordo sindical;
f. Prevê a participação dos empregados nos resultados, estipulando metas
que levam em consideração os volumes de investimento, empréstimos,
qualidade da carteira de clientes, crescimento e rentabilidade.
23. Conforme explicações fornecidas pelo senhor Calixto dos Santos Guimarães,
analista tributário do contribuinte, os pagamentos efetuados nas demais
competências tiveram como base instrumento semelhante ao apresentado para O
pagamento efetuado em agosto de 2006.
24. De fato, a Lei n° 10.101/2000 que disciplina a participação nos lucros ou
resultados, expressamente determina que a PLR será objeto de negociação entre
a empresa e os empregados, mediante uma comissão escolhida pelas partes,
integrada também por um representante indicado pelo sindicato da categoria.
Também prevê que os planos de metas sejam pactuados previamente.
[...]
43. No caso concreto, a empresa concedeu a participação nos resultados sem ter
sido objeto de negociação com seus empregados, mas sim através de um plano
de bonificação unilateralmente formulado e apresentado a alguns empregados.
Dentre as exigências da lei, a participação nos lucros ou resultados pressupõe a
existência de um acordo entre as partes, o que documentalmente não ocorreu.
44. Portanto, está clara a caracterização da participação nos resultados como
parcela salarial, haja vista que não atende os requisitos da lei.
Desse modo, por meio da leitura do relatório fiscal denota-se que a autoridade
fiscal descaracterizou os pagamentos realizados a título de PLR aos empregados, uma vez que a
empresa não apresentou documento de pactuação prévia com seus empregados, mas apenas um
plano de bonificação produzido unilateralmente e apresentado a alguns empregados.
Ou seja, e apenas a título de esclarecimento, constata-se que os pagamentos
realizados pelo Recorrente a título de Participação nos Lucros aos Administradores (PLA) não
foram objetos de lançamento das contribuições devidas aos terceiros (FNDE e INCRA), mas apenas
do Auto de Infração que compõe o objeto do processo principal (parte patronal) -
16327.000902/2009-40, razão pela qual as alegações tecidas pelo recorrente em face de tal
rubrica não serão objetos de análise por este colegiado.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito constitucional dos
trabalhadores e uma forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à
produtividade. O inciso XI, do artigo 7o, da Constituição Federal determinou a desvinculação da
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
9
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, trata-se de norma de eficácia
limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter eficácia plena.
Portanto, a não incidência da contribuição previdenciária sobre a referida ocorrerá
somente após a regulamentação dispositivo constitucional, o que se deu com o advento da MP n.o
794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi convertida na Lei n.o 10.101, de 2000,
atualmente em vigor.
Tal previsão também consta na Lei no. 8.212/91, artigo 28, §9o, alínea “j”, que,
seguindo os ditames constitucionais, retirou do salário de contribuição, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica.
Assim, para que os valores pagos a título de PLR não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, deverão ser observados os requisitos e procedimentos
estabelecidos em Lei Específica – Lei no 10.101/2000.
O artigo 2o da Lei 10.101/200 determinou que o instrumento de negociação, a ser
escolhido de comum acordo pelas partes envolvidas, pode ser: (i) comissão paritária escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria (artigo 2o, inciso I, com efeitos a partir de 1o de Janeiro de 2013); ou (ii) convenção ou
acordo coletivo (artigo 2o, inciso II).
Em seguida, no §1o do referido dispositivo legal, preconiza que no plano acordado
deverão constar regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos
substantivos da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações, o
direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem
executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será
efetivado o pagamento da PLR, ou não, devendo constar do plano os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo).
A supracitada Lei traz, ainda, um rol exemplificativo de quais os critérios e
condições que podem ser considerados no plano de pagamento da PLR: (i) índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (art. 2o, §1o, I); e (ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente (art. 2o, §1o, II).
Em regras gerais, são estes os requisitos previstos na Lei no. 10.101/2000, conforme
redação vigente à época dos fatos.
No caso, o Recorrente ao realizar os pagamentos a título de PLR aos seus
empregados, com base em documento produzido unilateralmente e sem a pactuação prévia,
conforme apontado pela fiscalização, fato este não impugnado pelo contribuinte, de modo que
não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, CPC), violou os dispositivos da Lei no
10.101/2000, razão pela qual, neste ponto, deve ser mantido o lançamento tributário.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
10
Pagamento do Vale Transporte em Dinheiro
O Recorrente afirma que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos a título de vale-transporte, uma vez que o fato de ser pago em dinheiro não
descaracteriza a natureza indenizatória de tal verba, de modo que não devem compor o salário-
de-contribuição (base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias).
Em que pese os argumentos expostos pelo contribuinte, a decisão de primeira
instância manteve a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pelo
Recorrente a título de Vale Transporte, sob o fundamento de que tais valores pagos em espécie
não afastam a incidência das contribuições.
Entretanto, tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme
redação dada pela Súmula 89, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 89
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521, de 12/03/2012 Acórdão
no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010 Acórdão
no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011
Acórdão no 2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de
07/02/2012
Deste modo, devem ser excluídos do lançamento as contribuições previdenciárias
lançadas sobre os valores pagos pelo Recorrente a título de Vale-Transporte, ainda que em
espécie.
Do pagamento do Abono Único
O Recorrente afirma que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos a título de “Abono Único”, concedido pelo contribuinte por expressa previsão em
Convenção Coletiva (fls. 226/340), na qual restou consignado, de modo expresso, a natureza
indenizatória de tal verba, que não compõe a remuneração dos seus empregados.
Aduz, ainda, que, por expressa determinação legal, tal verba encontra-se excluída
da remuneração do empregado, de modo que não deve compor o salário-de-contribuição.
A decisão de piso manteve a incidência de contribuição sobre tal rubrica, uma vez
que entendeu que havia habitualidade no pagamento, e a vinculação à remuneração do
empregado, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 363/):
11. Sustenta a Defendente que os valores pagos a título de “abono anual”, nas
palavras daquela, referem-se a verba que não compõe o salário de contribuição
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
11
por enquadrar-se na figura de ganhos eventuais, consoante o previsto no art. 214,
§ 9°, ‘e', 7, do Decreto n° 3.048/99.
[...]
11.2. Destarte, parece claro que, normalmente, os abonos comporão o salário de
contribuição sem que haja muito espaço para controvérsias, exceção feita aos
casos em que venham previstos, de forma expressa, em lei, stricto sensu.
11.3. Contudo, primando, uma vez mais, pela verdade material, insta observar
que às fls. 167 e 186 constam, respectivamente, a Cláusula Quadragésima Sexta-
ABONO ÚNICO, das Convenções Coletivas de Trabalho 2003/2004 e 2004/2005,
do Sindicato Nacional das Empresas de Arrendamento Mercantil (leasing),
prevendo, o pagamento de idêntica rubrica, nos seguintes termos:
[...]
11.4. Desta forma, conforme demonstrado, ainda que os valores pagos sob a
rubrica acima identificada não fossem vinculados à figura de abono, por certo não
haveriam de serem entendidos como ganhos eventuais, tal como defende a
Impugnante, vez que não é eventual aquilo que se repete com frequência
regular e previsível.
11.5. Ademais, há de ser rememorado que, consoante o vaticinado no art. 97 do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172/66, somente à lei, stricto sensu,
cabe a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, não tendo as
convenções particulares o condão de obliterar a incidência de norma de ordem
pública, cogente, como, por exemplo, previsões de convenção coletiva do
trabalho que, no máximo, podem “fazer lei” entre as partes, com validade em
âmbito trabalhista, não sendo legítimas, contudo, para determinar os efeitos
tributários delas decorrentes, em virtude do princípio da reserva legal.
A solução da controvérsia passa pela análise do artigo 28, parágrafo 9.o, “e”, 7, da
Lei n.o 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Ainda, convém mencionar o Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011, a partir do qual
resultou o Ato Declaratório PGFN no 16/2011, que autorizou a dispensa de apresentação de
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
12
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexistisse outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em convenção coletiva de trabalho, desvinculado do salário e pago
sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
A emissão do Parecer e do Ato Declaratório decorre do fato de que o Poder
Judiciário tem entendido que o abono único, estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho, a
teor do supracitado artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991, não integra a base
de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu pagamento carecer do requisito da
habitualidade ─ o que revela a eventualidade da verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno e
efetivo exercício da atividade laboral.
No presente caso, conforme se observa no Relatório Fiscal (fls. 32/45) o
fundamento da autuação foi tão-somente o de que, segundo seu entendimento, somente
ficariam fora do campo de incidência da contribuição os abonos “previstos em lei”, o que, de
fato, não é o caso. Mas o entendimento esposado pelo Poder Judiciário, acima referido, afasta
essa interpretação restritiva, admitindo a não incidência da contribuição sobre o abono pago, sem
habitualidade, por força de Convenção Coletiva de Trabalho. No presente caso, tais requisitos –
não habitualidade (pagamento uma única vez no ano) e previsão em Convenção Coletiva de
Trabalho revelam-se presentes.
Nesse sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF deste
CARF:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006 ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES. Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem
ser excluídos do salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91, desde que previsto na Convenção Coletiva de
Trabalho, quando desvinculado, portanto, do salário e pago sem habitualidade,
conforme entendimento do Ato Declaratório no. 16/2011 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional PGFN. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE
ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO
LEGAL PARA EXCLUSÃO. Para ser excluído do conceito de salário de contribuição,
a possibilidade de acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos
empregados. Ao estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de
estudos, descumpri a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t",
impossibilitando a exclusão do benefício do conceito de salário de contribuição.
(Acórdão no 9202-010.006, Relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa, Data de
Julgamento: 29/10/2021).
Diante disso, deve ser afastada a exigência da contribuição sobre os pagamentos
feitos a título de abono único.
Conclusão
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.705 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000903/2009-94
13
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, DAR PARCIAL provimento, para afastar a exigência das
contribuições previdenciárias devidas aos terceiros (FNDE e INCRA) sobre os pagamentos feitos a
título de abono único e vale-transporte.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 464
DF CARF MF
Original